Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-56.2018.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000220-56.2018.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (EMBARGADO), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000220-56.2018.8.11.0005

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÕES PARA AS QUAIS O CAUSÍDICO FOI CONTRATADO E QUE AINDA ESTÃO EM TRÂMITE – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000220-56.2018.8.11.0005

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1000220-56.2018.8.11.0005

EMBARGANTES:
BANCO DO BRASIL S.A..

EMBARGADO:
FRANCISCARLOS ALCANTARA
.

Proc. Origem: 1000220-56.2018.8.11.0005

Comarca de Diamantino
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
, de acórdão que negou provimento ao apelo interposto por
FRANCISCARLOS ALCANTARA
.

O Apelo n.º 1000220-56.2018.8.11.0005 restou assim ementado (ID 134591213 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÕES PARA AS QUAIS O CAUSÍDICO FOI CONTRATADO E QUE AINDA ESTÃO EM TRÂMITE – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL .

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

Verificado que o arbitramento dos honorários atendeu a razoabilidade e, levou em consideração as peças produzidas, a natureza da demanda, o local de prestação do serviço, o valor da causa, bem como o grau de zelo e o tempo de tramitação do feito, é de ser mantido o valor arbitrado
”
.

O embargante,
BANCO DO BRASIL S.A.
, alega que o acórdão foi omisso, porque não se manifestou sobre o pedido de abatimento de valores eventualmente adiantados ao embargado, nos processos em que busca o arbitramento.

Pugna pelo provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, com efeitos infringentes, reformar a decisão para determinar o abatimento de valores pagos.

CONTRAMINUTA
: não há.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000220-56.2018.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
, de acórdão que negou provimento ao apelo proposto por
FRANCISCARLOS ALCANTARA.

O embargante,
BANCO DO BRASIL S.A.
, alega que o acórdão foi omisso, porque não se manifestou sobre o pedido de abatimento de valores eventualmente adiantados ao embargado, nos processos em que busca o arbitramento.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema relativo ao direito do embargado ao arbitramento e recebimento de honorários advocatícios nas cláusulas em que atuou como representante do embargante, concluiu que o valor a ser pago seria o de R$299.800,00 (duzentos e noventa e nove mil e oitocentos reais), fixados pelo Juízo de origem com base na equidade.

Ao estabelecer o valor a ser pago, a sentença levou em conta todos os aspectos levantados pelas partes, dentre os quais
não figurou o pedido de abatimento de valores eventualmente pagos
.

Pelo contrário, durante sua contestação, o banco-embargante fez questão de frisar que nenhum valor havia sido por ele recebido e, por esse motivo, o embargado ainda não fazia jus ao recebimento de honorários pelos trabalhos desenvolvidos.

Vejamos trechos da contestação apresentada pelo embargante:

“
14. Conforme já dito, o Requerente busca por meio da presente demanda, ser remunerado pelos serviços advocatícios prestados na condução da ação acima mencionada.

15. Todavia, infere-se dos documentos juntados pelo próprio Requerente que
o Requerido ainda não recebeu o seu crédito relativo aos processos em que o Requerente laborou
.

16. Desse modo, conforme já dito, e devidamente demonstrado adiante, o pleito do Requerente não merece prosperar, posto que
não implementada condição estipulada, qual seja o recebimento do crédito executado pelo Requerido, para que possa ser pago os honorários do Requerente
”. (ID 131577525 - Pág. 4)

44. Nesse particular, como já dito alhures, o douto Requerente pleiteia honorários referente labor desempenhado nas ações mencionada em sua inicial, que se encontram ainda em prosseguimento, sendo certo que
o Requerido até o momento não recebeu o seu crédito, o que o impossibilitou de repassar ao Requerente os honorários sucumbenciais a que eventualmente faz jus
.”. (ID 131577525 - Pág. 12 -grifei)

Assim, observa-se que o próprio embargante confessa em sua defesa que nada recebeu e, consequentemente, nada pagou ao embargado.

Nesse passo não há falar-se em abatimento de valor supostamente/eventualmente pago, porque restou claro que nenhum pagamento foi feito.

Mais importante para efeito do presente recurso é que o pleito de abatimento consiste em inovação trazida em sede de apelo, sem nenhuma prova ou evidência de que tivesse efetivamente havido qualquer pagamento ao embargado.

Portanto, não se verifica a alegada omissão, porque o fato de reconhecer que nenhum pagamento foi feito, afasta a necessidade de se determinar abatimento de valores com base em meras conjecturas do embargante.

Ressalte-se que
as demais teses por ele suscitadas foram claramente discutidas no acórdão
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022